Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-12.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000361-12.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), LUCAS JOSE DE SA - CPF: 928.021.921-91 (PACIENTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), ANDRE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 058.527.481-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000361-12.2026.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS JOSE DE SA
IMPETRANTE: RODRIGO POUSO MIRANDA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE NOVA MONTE VERDE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. SÚMULA 21 DO STJ. PLURALIDADE DE RÉUS E COMPLEXIDADE DO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO NOS TERMOS DO ART. 316 DO CPP. TRABALHO EXTRAMUROS A PRESO PROVISÓRIO. VEDAÇÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de LUCAS JOSÉ DE SÁ contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que manteve sua prisão preventiva em ação penal por homicídio submetida ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo para realização do julgamento pelo Tribunal do Júri após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea; (iii) determinar se é ilegal a revogação de autorização de trabalho externo concedida a preso provisório; e (iv) verificar se a duração da prisão preventiva configura antecipação de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que, após a decisão de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo relativa à primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado na Súmula 21 do STJ.

Considera-se razoável o lapso temporal entre o trânsito em julgado da decisão de pronúncia (maio de 2025) e a data designada para o julgamento pelo Tribunal do Júri (maio de 2026), diante da complexidade da ação penal, que envolve pluralidade de réus, defensores distintos e interposição de recursos.

Verifica-se que os atos processuais subsequentes ao trânsito em julgado do recurso em sentido estrito vêm sendo praticados dentro da normalidade, inexistindo desídia da autoridade coatora.

Conclui-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando o modus operandi atribuído aos acusados, a gravidade concreta da conduta e a existência de indicativos de envolvimento dos réus em atividades ilícitas relacionadas a ameaças, execuções e comércio de armas.

Constata-se que o juízo de origem reavaliou a necessidade da custódia cautelar nos termos do art. 316 do CPP e manteve a prisão preventiva por inexistir alteração do contexto fático-processual que justificasse sua revogação.

Afirma-se que a concessão de trabalho externo a preso provisório encontra vedação expressa no parágrafo único do art. 31 da Lei de Execução Penal, o que afasta a alegação de ilegalidade na decisão que determinou o encerramento da atividade laboral externa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. Após a decisão de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo relativa à primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, devendo eventual demora ser analisada a partir do trânsito em julgado da pronúncia. 2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública e não há alteração relevante do contexto fático-processual. 3. É vedada a concessão de trabalho externo a preso provisório, nos termos do parágrafo único do art. 31 da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 316, parágrafo único, e 321; LEP, art. 31, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 21; STJ, AgRg no HC n. 800.181/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; TJMT, HC nº 1000363-89.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 05.02.2020; TJMT, HC nº 1039902-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 16.12.2025
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000361-12.2026.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS JOSE DE SA
IMPETRANTE: RODRIGO POUSO MIRANDA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE NOVA MONTE VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS JOSE DE SA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde.

O impetrante sustenta: 1) a ocorrência de excesso de prazo global para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 4.3.2023, com sessão plenária do Tribunal do Júri designada apenas para 19.3.2026; 2) a ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da custódia preventiva, especialmente diante do comportamento carcerário exemplar do paciente; 3) a ilegalidade da decisão que revogou a autorização de trabalho no anexo da penitenciária por mero formalismo, sob o argumento de tratar-se de preso provisório, o que configuraria comportamento contraditório do Estado e ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana; 4) a desproporcionalidade da prisão preventiva, que teria assumido caráter de verdadeira antecipação de pena, considerando o longo período de segregação cautelar já cumprido, a possibilidade de incidência da detração penal e a viabilidade de imediata progressão de regime em eventual condenação.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi indeferido

As informações requisitadas foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000361-12.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Infere-se dos autos que, em dias anteriores até dia 14 de janeiro de 2023, os denunciados Lucas José de Sá e Eder Pereira da Silva, contratados por Moacir Bernardo Filho, a mando de Alessandro Costa da Silva, se deslocaram do município de Cuiabá até no distrito de Japuranã, localizado em Nova Bandeirantes, mediante paga, somente para ceifar a vida da vítima André Ribeiro dos Santos.

Conforme se apura, a vítima André Ribeiro dos Santos mantinha um relacionamento com Lucineia Costa da Silva, irmã do mandante do crime Alessandro Costa da Silva. Dias antes aos fatos, a vítima teria discutido com Lucineia, razão em que Alessandro decidiu por mandar ceifar a vida do ofendido, contratando Moacir Bernardo Filho para ficar encarregado de contratar e prestar auxílio logístico à Lucas José de Sá e Eder Pereira da Silva, para que matassem André.

Deste modo, Moacir entrou em contato com os denunciados Lucas José e Eder Pereira, conhecidos de longa data, os quais residem em Cuiabá, para que se deslocassem até o município de Nova Bandeirantes onde receberiam instruções e apoio logístico, tais como arma, motocicleta e estadia, além de um valor em pecúnia para executar o crime.

Em seguida, no dia 11 de janeiro de 2023, Lucas José de Sá e Eder Pereira da Silva chegaram no município de Nova Bandeirantes e se hospedaram no hotel da família de Moacir, conhecido como Hotel do Gaúcho, até o dia 14 de janeiro de 2023, sem que nada fosse cobrada da estadia, conforme imagens juntadas no Relatório Policial de id. 117166938.

Com efeito, Lucas José e Eder saíram do Hotel do Gaúcho e se dirigiram até o sítio do senhor Mário Espantão, antigo amigo dos denunciados, onde após Lucas José se encontrar com Alessandro, entre às 14h00min, permaneceram no local até por volta das 18h30min, momento em que foram até a residência de Alessandro, no distrito de Japuranã, utilizando o veículo Gol, cor Branca, de José Lucas, pegaram uma pistola 9mm emprestada por Alessandro para execução do homicídio, bem como uma motocicleta YBR, cor preta e foram até a residência da vítima.

Destarte, Lucas José ficou responsável por pilotar a motocicleta até o local do crime, enquanto Éder, por voltar das 19h20min, adentrou à residência da vítima André, o qual encontrava-se deitado no sofá da sala, e efetuou cerca de 9 disparos contra o ofendido, causando sua morte, não tendo André nenhuma oportunidade de se depender, conforme laudo pericial de id. 117166985.

Por conseguinte, Lucas José e Éder retornaram para a residência de Alessandro, deixaram a motocicleta e a arma de fogo utilizada no crime, pegaram o veículo Gol e foram para o sítio do senhor Mário Espantão, sendo que, por volta das 5h00 da manhã, os denunciados deixaram o local e se dirigiram para o município de Cuiabá/MT, conforme imagens anexas ao id. 117166938
. (...).

Durante as investigações restou apurado que, Alessandro solicitou à Wagner Zanella, gerente do Posto de Combustível Zanela, que trocasse R$ 11.000,00 (onze mil reais), sendo que o denunciado transferiria o valor via ‘PIX’ e Wagner entregaria em espécie.

Assim, na data do 13 de janeiro de 2023, Alessandro se encontrou com Moacir e Wagner no posto de combustível, contudo, Alessandro informou ao gerente do local que precisaria somente da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), realizando a transferência via ‘PIX’ (comprovante em anexo ao id. 117166937), pegando o dinheiro em espécie e entregando para Moacir, sendo este o pagamento referente ao crime executado por Lucas José e Eder no dia seguinte.

Diante dos fatos, fora expedido mandado de prisão temporária aos denunciados, os quais foram devidamente cumpridos, encontrando-se presos. Ademais, as investigações apontam que Lucas José e Éder são pessoas conhecidas pela prática do crime de homicídio mercenário.”

A despeito das alegações contidas na inicial, não se vislumbra a existência de ilegalidade manifesta capaz de justificar a concessão da ordem.

No tocante à alegação de excesso de prazo, observo que, após a decisão de pronúncia, o RESE interposto por todos os réus transitou em julgado em 14.5.2025 [após a interposição de recurso especial],
estando, atualmente, os autos de origem aguardando a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, designada para o dia 28.5.2026
[conforme consulta ao processo de origem].

Sabe-se que, se o agente foi pronunciado, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo referente à primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri (STJ, Súmula 21), devendo ser feita nova aferição de eventual desídia por parte da autoridade coatora – para a realização do Júri –, a contar da data do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, no caso em 14.5.2025.

Em situação semelhante, este Tribunal decidiu:

“O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.”
(TJMT, HC nº 1000363-89.2020.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 5.2.2020).

O lapso temporal transcorrido desde a confirmação da pronúncia [em maio de 2025]

até a data designada para o julgamento pelo Conselho de Sentença [em maio de 2026], deve ser analisado à luz da complexidade inerente à ação penal de origem, que envolve pluralidade de réus [4], com defensores distintos, interposição de recursos e atos processuais que naturalmente demandam maior tempo de tramitação.

Tal circunstância exige a realização de múltiplas intimações, manifestações e petições defensivas, o que justifica prazos processuais mais extensos e complexos.

Assim, evidencio que, após o trânsito em julgado do RESE, os atos processuais vêm sendo executados dentro de certa normalidade, não se constatando desídia da autoridade coatora, neste momento, especialmente diante do fato de que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já se encontra devidamente designada.

Por outro lado, a legalidade da prisão preventiva do paciente foi confirmada por ocasião do julgamento do RESE nº 1000589-10.2023.8.11.0091, por essa Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“Na hipótese, a custódia preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, considerando o modus operandi empregado pelos agentes, somado à gravidade concreta e acentuada da conduta a eles imputada. (...)

A custódia preventiva do paciente foi decretada e mantida, inclusive no julgamento do RESE, com fundamento na garantia da ordem pública, diante do
modus operandi
atribuído aos quatro réus, aliado à gravidade concreta e acentuada da conduta imputada, consistente na suposta prática de homicídio premeditado, inserido em contexto de pistolagem, bem como nos
“indicativos de que LUCAS e EDER possuem histórico de envolvimento em atividades ilícitas, incluindo ameaças e/ou execuções, além da comercialização de armas de fogo, evidenciando uma parceria voltada para a prática criminosa”
[trecho do acórdão do RESE].

Na fase prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, o juízo de primeiro grau, na mesma decisão em que designou a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, deliberou pela manutenção da custódia cautelar do paciente, nos seguintes termos:

“Analisando-se a decisão que decretou a prisão, verifica-se que até este momento, o cenário fático-processual não se alterou a ponto de influenciar na situação anteriormente definida, qual seja, a necessidade da prisão. Assim, mantém-se a prisão de EDER PEREIRA DA SILVA, LUCAS JOSE DE SÁ e MOACIR BERNARDO FILHO.(...)

Em que pese às razões expostas pelas defesas dos acusados, o pedido deve ser indeferido.

Digo isso porque, verifica-se que a base fática sobre a qual se debruçaram os fundamentos que deram azo ao decisum que decretou a prisão preventiva dos denunciados, até o presente momento manteve-se íntegra, sem que se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente, não incidindo, portanto, a regra contida no art. 316 do Código de Processo Penal, revelando-se desnecessário repeti-los nesta ocasião.

Por sua vez, inobstante as defesas enfatizarem que os enclausurados possui residência fixa e ocupação lícita, tais predicados favoráveis, por si só, não são suficientes para afastar a segregação cautelar do implicado, uma vez que presente o periculum libertatis no presente caso, tornando-se necessário o resguardo da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito consubstanciada no modus operandi da conduta do denunciado, bem como a garantia da aplicação da lei penal, eis que o acusado se evadiu do distrito da culpa logo após a prática do crime.

(...)

Assim, como já dito anteriormente, ausente qualquer variação ou modificação do contexto fático e considerando a presença dos requisitos para manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva do implicado, não é o caso de aplicação das medidas cautelares, a teor do disposto no art. 321 do Código de Processo Penal.

Diante disso, e de tudo o mais que dos autos consta, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por
LUCAS JOSE DE SÁ e MOACIR BERNARDO FILHO
”
[decisão proferida em 10.12.2025]

Como visto, o juiz singular manteve a custódia preventiva ao reconhecer a inexistência de alteração fático-processual relevante que justificasse sua revogação.

Assim, verifico que a autoridade coatora reportou-se aos fundamentos idôneos constantes da decisão que decretou a medida extrema, cuja legalidade, como já dito, já foi reconhecida por esta Câmara Criminal.

Nessa linha, não constato a alegada ausência de fundamentação concreta da decisão que reavaliou a necessidade da prisão preventiva do paciente, tampouco alteração fática capaz de afastar os fundamentos delineados pelo juiz singular.

Lado outro, segundo entendimento do STJ,
“eventual atraso na execução do ato de revisão dos fundamentos da prisão não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(STJ, AgRg no HC n. 800.181/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21/3/2023).

No tocante ao trabalho extramuros, assim decidiu o juiz de origem:

“Defiro o pedido [ministerial], para que seja oficiada a unidade prisional a fim de que o denunciado LUCAS
deixe de exercer atividades laborais externas, tendo em vista tratar-se de preso provisório
, devendo permanecer recolhido nos termos da legislação vigente.”

No caso, não identifico ilegalidade na decisão supracitada, uma vez que a concessão de trabalho externo a presos provisórios encontra vedação expressa no parágrafo único do art. 31 da Lei de Execução Penal
[1]
.

Por fim,
“a prisão preventiva possui natureza processual (cautelar) e não se confunde com a prisão-pena (antecipação de mérito), sendo inviável realizar prognóstico de regime prisional na via estreita do habeas corpus”
(HC nº 1039902-86.2025.8.11.0000, Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025).

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem impetrada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]

“Art. 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026